Tribunal: TCU
Processo: 001.173/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3104/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.173/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bibiana Fernandes Trevisan (XXX.532.240-XX); Carolina Danilevicz Jobim (XXX.330.980-XX); Cristiane Weber Meireles (XXX.464.570-XX); Joana Carolina Junqueira de Brum (XXX.091.250-XX); Joao Maximiano Adolpho Pereira (XXX.409.510-XX); Julio Cesar Fernandes (XXX.230.770-XX); Karina Lausch Orsini Maciel (XXX.687.330-XX); Rafael Garcia de Magalhaes (XXX.673.010-XX); Tatiana Albrecht Quites (XXX.298.060-XX); Vanessa Dowich (XXX.379.170-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.